Tribunal: TJES
Processo: 0002305-78.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002305-78.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIANI PASINATO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
VISANDO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PELO ESTADO
. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo visando suprir alegada omissão no acórdão que negou provimento a embargos de declaração anteriormente interpostos pela parte adversa, mantendo a condenação ao fornecimento do medicamento "MIGLUSTATE 100MG" e ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
O embargante sustenta que, com o falecimento da parte autora, sobreveio a perda do objeto da demanda, uma vez que o direito ao medicamento possui natureza personalíssima, tornando-se intransmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia recai sobre (
I
) a extinção do processo sem resolução de mérito em virtude do falecimento da parte autora e (
II
) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O falecimento da parte autora
em ação que tem por objetivo o
fornecimento do medicamento configura hipótese de perda superveniente do objeto, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

5. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, sendo o Estado do Espírito Santo condenado ao pagamento da verba honorária no valor de R$ 2.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
.
Embargos de declaração acolhidos. Processo extinto sem resolução de mérito. Condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00.

Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação que objetiva o fornecimento de medicamento configura perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito. Nos termos do princípio da causalidade, cabe ao réu que deu causa à demanda o pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.810.465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08-06-2020, DJe 17-06-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.
0002305-78.2018.8.08.0049
.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: DIANI PASINATO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo opôs os presentes embargos objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão de id. 8319968 que, à unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração opostos por
D
iani
P
asinato
contra a acórdão de id 5147463, que manteve a sentença que julgou procedentes o pedido de fornecimento do medicamento “
MIGLUSTATE 100MG” e condenou o ente federado réu a pagar R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Nas razões recursais sustentou
o
embargante, em síntese, que “
e
m se tratando de ação em que o pedido é o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde, havendo o óbito do autor, sobrevêm a perda do objeto da demanda, pois a dispensação de medicamentos por parte do Poder Público é direito intransmissível, dada sua natureza personalíssima.”

Nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito da demanda em caso de morte da parte autora e a ação for considerada intransmissível.

No caso dos autos tratando-se de demanda que tem por objetivo o fornecimento de medicamento e que a autora faleceu é hipótese de aplicação do dispositivo suso mencionado.

Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, no caso de morte do(a) autor(a) no curso do processo, devendo as custas e a verba honorária serem suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o Princípio da Causalidade.”(AgInt no REsp n. 1.810.465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 8-6-2020, data da publicação/fonte: DJe de 17-6-2020).

Quanto à responsabilização pela verba honorária, adoto como fundamento o voto do ilustre Relator do acórdão de id 5147463, no qual foi reconhecido ser devido o fornecimento do medicamento solicitado pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso, dou provimento aos embargos de declaração e deste modo, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.